Tribunal: TJSP
Processo: 2205400-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2205400-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é
agravante
VANIA
EDILENE
SCARIN,
é agravado
MUNICIPIO DE
MIRASSOL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205400-79.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.443
Agravo de Instrumento no 2205400-79.2020.8.26.0000
Agravante: Vania Edilene Scarin
Agravado: Prefeito Municipal de Mirassol
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que, em
ação mandamental, indeferiu pedido de liminar (voltado a
obtenção de licença para concorrer ao cargo eletivo de
vereador). Superveniência de sentença. Perda de Objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIA
EDILENE SCARIN contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em
mandado de segurança impetrado contra ato Prefeito Municipal de Mirassol, que
indeferiu seu pedido de licença e suspensão do contrato de trabalho determinado, no
período compreendido entre 15/08/2020 e 15/11/2020, para concorrer ao cargo eletivo
de vereadora no pleito de 2020.
Alega a agravante que seu pedido está amparado na Lei
Complementar no 64, que não faz qualquer distinção entre contrato de trabalho
determinado ou indeterminado, sendo de rigor o seu afastamento pelo prazo de 3
(três) meses, daí porque pugna pelo deferimento da medida de urgência.
Processado o recurso, sem antecipação da tutela recursal, o
agravado, intimado, apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso interposto encontra-se prejudicado.
Consulta realizada por este relator junto aos autos digitais
do processo em primeiro grau, por meio do Portal Eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, esclareceu que, em 28/10/2020, ocorreu o sentenciamento do mandado de
segurança, com denegação da ordem, o que indica o esvaziamento do objeto deste
recurso.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de
recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória
combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205400-79.2020.8.26.0000
3
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR